Tribunal: TJES
Processo: 5004147-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004147-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUZIA CORREA SOUZA - ME e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em

razão da
DECISÃO
(ID 870297, p. 46/55 e ID 870298, p. 06/08) proferida pelo douto
Juízo da

1ª (Primeira) Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
LUZIA CORREA SOUZA – ME
e
LUZIA CORREA SOUZA
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da sócia LUZIA CORREA SOUZA para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em suas razões, o Estado Recorrente sustentou, em resumo, que o Magistrado de Primeiro Grau não procedeu à análise da questão afeta à dissolução irregular da Sociedade Empresária, suscitada em sede de resposta à Exceção de Pré-Executividade, afirmando afigurar-se regular o direcionamento da Execução Fiscal em desfavor da sócia em razão de verificação da dissolução irregular.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso para que a Recorrida LUZIA CORREA SOUZA permaneça figurando no polo passivo da demanda, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da Decisão de Id. 885203.

Regularmente intimado a Recorrida não ofereceu Contraminuta, conforme Certidão de Id. 1577163.

É o Relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em

razão da
DECISÃO
(ID 870297, p. 46/55 e ID 870298, p. 06/08) proferida pelo douto
Juízo da

1ª (Primeira) Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
LUZIA CORREA SOUZA – ME
e
LUZIA CORREA SOUZA
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da sócia LUZIA CORREA SOUZA para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em suas razões, o Estado Recorrente sustentou, em resumo, que o Magistrado de Primeiro Grau não procedeu à análise da questão afeta à dissolução irregular da Sociedade Empresária, suscitada em sede de resposta à Exceção de Pré-Executividade, afirmando afigurar-se regular o direcionamento da Execução Fiscal em desfavor da sócia em razão dessa circunstância.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso para que a Recorrida LUZIA CORREA SOUZA permaneça figurando no polo passivo da demanda, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Em sede de apreciação do pedido de efeito suspensivo, restaram firmadas as seguintes premissas para os fins de deferir o referido pleito,
in litteris:

“A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, com relação à argumentação de ausência de fundamentação da Decisão recorrida sob o aspecto da dissolução irregular da Sociedade Empresária, cumpre asseverar que tal matéria restou expressamente enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau, não havendo, portanto, incorrido em omissão, senão vejamos,
in litteris:

"A certidão de dívida ativa goza de presunção iuris tantum, ou seja, somente será desconstituída mediante provas robustas, e as provas documentais produzidas nestes autos são suficientes para a formação do meu convencimento sobre o cerceamento de defesa da sócia Luzia Correa Souza na seara administrativa, gerando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação fiscal.
Vale ressaltar que o Fisco, antes da constituição e formalização do título executivo, deve oportunizar a defesa dos contribuintes/responsáveis, não podendo incluir o nome do sócio/acionista na CDA através de um ato discricionário da Administração, pois, o art. 135 do CTN é expresso quanto à responsabilidade tributária, e a conduta contrária do Fisco afronta os princípios da ampla defesa e contraditório garantidos pela Carta Magna."

Na hipótese dos autos, o Procedimento Administrativo Tributário restou instaurado a partir do Auto de Infração nº 2.088.214-7 (ID 870292, p. 05) com o objetivo e apurar o seguinte fato:
“DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL HÁBIL, CARACTERIZANDO OMISSÃO DE RECEITAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, JULHO A DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO A JULHO DE 2010, SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, JANEIRO À JUNHO DE 2011, E DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, E COMPROVANTES DE VENDAS NOS CARTÕES DÉBITO/CRÉDITO ENVIADOS PELAS OPERADORAS E CONFRONTADOS COM AS DECLARAÇÕES FORNECIDAS PELA SEFAZ-ES, JUNTADOS A ESSE AUTO DE INFRAÇÃO.”

Denota-se, por evidente, que a Certidão de Dívida Ativa em questão restou formada a partir de procedimento administrativo que, efetivamente,
não restou instaurado com o escopo de apurar a responsabilidade do sócio por eventual dissolução irregular da Sociedade Empresarial
, com respaldo nas condutas ilícitas preconizadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Sucede, contudo, que a pessoa jurídica em questão é constituída sob a forma de
Empresa Individual
, de modo que o sócio responde solidariamente diante de obrigações civis e tributárias com o seu patrimônio pessoal, não subsistindo ilegalidade na inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa, sem que tenha sido submetido ao contraditório no bojo de procedimento administrativo-tributário para tal finalidade.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. [...].
2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

Em sendo assim, não vislumbrada a distinção de responsabilização entre o sócio e a própria pessoa jurídica, os elementos informativos dos autos denotam a existência de
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
alegados pelo Recorrente na medida em que a Decisão objurgada impossibilita a consecução de atos expropriatórios em face da Recorrida LUZIA CORREA SOUZA.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado
.

Notifique-se o Magistrado de Primeiro Grau para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Intimem-se
o Recorrente para ciência desta Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória - ES, 29 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, consoante demonstrado, o débito fiscal alusivo à apuração implementada pela Autoridade Tributária é proveniente de irregularidades constatadas em sede de firma individual, em que o titular responde de forma solidária, não havendo véu jurídico de distinção entre a pessoa jurídica constituída e do próprio Empresário, não subsistindo, portanto, a impossibilidade de redirecionamento da execução de débito que pode ser deflagrado de forma ambivalente, verificada a legitimidade da pessoa física para responder.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a Decisão combatida, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade apresentada na origem, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como Voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM DESFAVOR DA PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA NA FORMA DE FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. HIPÓTESE EM QUE O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONDE COM O PRÓPRIO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
“A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao
patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).” (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

II.
Na hipótese,
pessoa jurídica em questão é constituída sob a forma de Empresa Individual, de modo que o sócio responde solidariamente diante de obrigações civis e tributárias com o seu patrimônio pessoal, não subsistindo ilegalidade na inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e conferir-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.